Tribunal: TJMT
Processo: 1000138-15.2019.8.11.0094
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000138-15.2019.8.11.0094
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[JOANA DARC MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 010.620.371-11 (EMBARGADO), GERALDINO VIANA DA SILVA - CPF: 384.578.731-72 (ADVOGADO), J. C. M. D. S. - CPF: 093.726.661-22 (EMBARGADO), E. S. M. D. S. - CPF: 093.727.041-56 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE EM VIA PÚBLICA - ARGUIÇÃO DE OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO - PRETENSÃO DE REJULGAMENTO EVIDENCIADO – VÍCIO AUTORIZADOR DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS NÃO VERIFICADO – EMBARGOS REJEITADOS.

I - Não evidenciado qualquer vício autorizador da oposição do Recurso de Embargos de Declaração, o seu não acolhimento se torna medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração

(id. 99434503),
oposto pelo Estado de Mato Grosso
, contra o acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao seu apelo pretérito
e, em reexame necessário, retificou parcialmente a sentença, apenas, para determinar:

1 – o abatimento de
eventual quantia percebida do Seguro DPVAT, em decorrência do mesmo evento.

2 – a aplicação dos
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e à correção monetária com base no IPCA-E, p
ara a exata correspondência ao Tema 905, do STJ;

O Embargante afirma haver omissão no acórdão embargado, ao argumento de que não fundamentado sobre o não acolhimento da sua tese de que, na hipótese, haveria a excludente do caso fortuito ou força maior, bem como sobre as suas alegações acerca da culpa concorrente, da desproporção entre a omissão e o dano,

do dano material e do valor arbitrado a título de danos morais.

Apresentadas contrarrazões pela parte Embargada (id.
100075480
)
.

Tendo em vista as normas inscritas no Estatuto Civil, que definem a disciplina ritual, a que se acham submetidos os embargos de declaração, trago à consideração desta Turma Julgadora o recurso interposto pela parte Embargante.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios têm por intento sanar eventual obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material, existente em qualquer decisão judicial, conforme preceituado no art. 1.022 do CPC/2015:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de oficio ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Examinando o caso em espécie, tenho que razão não assiste ao Embargante, visto que, no acórdão pretérito, houve a clara fundamentação sobre o não emprego da excludente da força maior, que se deu pelos seguintes motivos:

“(...) Não há falar na excludente da força maior, considerando-se o lapso temporal pelo qual a árvore ficou obstruindo a rodovia. Não há, outrossim, falar na culpa da vítima, visto que dos autos consta que no local também não havia iluminação ou qualquer sinalização sobre o obstáculo. (...)”

Registre-se que, sobre os demais pontos assinalados como objeto destes Embargos, também houve ponderação no acórdão hostilizado
, posto que nele assim registrou-se:

“(...) Ao contestar a ação, o Estado de Mato Grosso, sobre aqueles dois pontos, restringiu-se a alegar, em seu favor, a excludente da força maior.

Agora, no recurso de Apelação, aduz que não houve perda ou deterioração da citada moto e, ainda, que o salário recebido em vida pelo autor foi convertido em pensão vitalícia à sua convivente.

Ocorre que o Apelante se limita a meras alegações, não se desincumbindo de comprovar as suas teses que, inclusive, implicam inovação recursal, por não terem sido apresentados ao Juízo de Primeiro Grau. (...)”

Com efeito, patente que a oposição deste Recurso de Embargos é despropositada, visto evidenciar a clara intenção, em verdade, do rejulgamento do recurso da Remessa Necessária, fim este ao qual os Embargos de Declaração não se prestam.

Assim, não se verificando quaisquer das deficiências autorizadoras da oposição de embargos, a rejeição dos aclaratórios se torna medida impositiva.

Com estas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração em foco.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021